Tribunal: TJMT
Processo: 1014825-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014825-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ -– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E
JULGADO
POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014825-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que o paciente se encontra preso desde 09/03/2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que não há fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão, pois com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal impôs o dever de reanálise dos fundamentos da custódia cautelar a cada 90 dias, e sempre fundamentada, não uma simples formalidade ou mera reiteração dos seus termos.

Alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 09.03.2020 e, não há previsão de designação de audiência de instrução e julgamento pela autoridade coatora, nem mesmo prazo para a reabertura do Fórum da Comarca.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50417492.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 51158996.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 52227485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de
06 (seis)
meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto ao paciente
, registro que
já foi debatida no
habeas corpus
anterior (HC n. 1006878-43.2020.8.11.0000), julgado em
07/05/2020,
assim ementada,
in verbis
:

“HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA

Embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, o envolvimento pretérito com atos infracionais serve para verificar a real periculosidade social do paciente, justificando a medida extrema em proveito da coletividade pública. “

Ademais, destaco que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“ a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor”,
conforme ementa que segue:

“PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”

Assim,
resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

Em relação ao excesso de prazo, em consulta ao sistema apolo, constata-se que em 28/08/2020, foi realizada a audiência de instrução, ocasião que o Juízo
a quo
, declarou encerrada a instrução, e requisitou da autoridade policial a juntada do laudo definitivo de constatação da droga.

Em 04/09/2020, o laudo foi juntado, e remetido ao Ministério Público para apresentações de memoriais escritos,

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, conheço parcialmente, e parte conhecida,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020